Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-03.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011590-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 34.590.184/0001-09 (AGRAVANTE), TECHSUNSOLAR SOLUCOES ENERGETICAS LTDA - CNPJ: 43.639.968/0001-75 (AGRAVADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS POR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE FRAUDE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental e Condenatória, que determinou a liberação de valores bloqueados, a abstenção de novos bloqueios e o restabelecimento do acesso ao aplicativo da instituição financeira, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o bloqueio de valores e a suspensão de serviços por instituição de pagamento com fundamento em suspeita de fraude (“teste de cartão”), sem a devida comprovação da ocorrência de irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras possuem respaldo normativo e contratual para adotar medidas de segurança visando à prevenção de fraudes e ilícitos no sistema financeiro.

Tais medidas excepcionais, como o bloqueio de valores e suspensão de serviços, exigem a demonstração de indícios concretos e robustos de irregularidade nas transações.

No caso concreto, não há comprovação de que as movimentações da agravada se enquadram tecnicamente como fraudes ou "teste de cartão", revelando-se frágeis as alegações da instituição financeira.

A agravada comprovou a licitude de suas atividades e a regularidade contratual, não havendo sequer indícios de inadimplemento.

A manutenção de bloqueio com base em meros indícios genéricos configura medida gravosa e desproporcional, violando os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas restritivas por instituições de pagamento, como bloqueio de valores e suspensão de serviços, exige a demonstração de indícios concretos de fraude ou ilicitude.

A simples detecção de movimentações atípicas por sistemas internos, desacompanhada de comprovação objetiva, não autoriza medidas excepcionais contra o titular da conta.

A proteção contratual e regulatória das instituições financeiras não afasta o dever de observância aos princípios da proporcionalidade, boa-fé e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção expressa a dispositivos legais no acórdão.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
STONE SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Mandamental e Condenatória n. 1004728-07.2025.8.11.0003, manejada por
TECHSUNSOLAR SOLU
ÇÕ
ES ENERG
É
TICAS LTDA
, determinou a liberação dos valores bloqueados em sua conta, a abstenção de novos bloqueios e o restabelecimento de acesso ao aplicativo da instituição agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, a agravante sustenta que a medida liminar deferida é excessiva e injustificada, uma vez que o bloqueio dos valores decorreu de movimentações atípicas detectadas por seu sistema de segurança, as quais indicariam suposto uso irregular do cartão de crédito, caracterizado como “teste de cartão”, fato que motivou, inclusive, alerta de fraude encaminhado pela instituição bancária.

Defende que a retenção dos valores encontra respaldo em cláusulas contratuais expressas, bem como em normativas do Banco Central do Brasil e que a liberação compulsória determinada judicialmente comprometeria sua política de gestão de riscos e segurança.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso trata da controvérsia quanto à legalidade da retenção de valores por instituição de pagamento em razão de suposta transação suspeita, a qual ensejou o bloqueio da conta da agravada e a suspensão de seus recebíveis.

De início, merece registro que a agravante efetivamente demonstrou que seus atos encontram respaldo nas normas e diretrizes editadas pelo Banco Central, bem como nas cláusulas contratuais firmadas com a agravada. Conforme amplamente comprovado, compete às instituições financeiras adotar procedimentos internos de controle e prevenção, com vistas a mitigar riscos de atividades fraudulentas ou ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro e uso indevido do sistema financeiro.

Não obstante, a despeito das prerrogativas conferidas às instituições no exercício regular de suas atividades, a aplicação de medidas restritivas e excepcionais, como a suspensão de serviços e bloqueio de valores, deve estar devidamente justificada por indícios seguros e robustos.

No caso em tela, contudo, as alegações da agravante não encontram sustentação suficiente nos elementos probatórios carreados aos autos. Com efeito, ainda que os sistemas internos tenham detectado movimentações potencialmente atípicas, não ficou cabalmente demonstrado que a conduta da agravada efetivamente se enquadre nos conceitos técnicos de fraude ou irregularidade, razão pela qual se mostram frágeis as alegações de "teste de cartão" e tentativa de uso indevido do sistema de pagamentos.

Merece realce, nesse particular, o fato de que a agravada comprovou a regularidade do contrato firmado, bem como a realização de atividades lícitas, não tendo sequer restado configurada qualquer hipótese de inadimplemento. Assim, inexistentes indícios robustos de
prática efetiva de ilícitos, não se pode admitir a aplicação de medidas tão gravosas à parte sem o devido amparo probatório.

A ausência de provas contundentes capaz
es
de conferir respaldo à alegação de uso indevido do cartão impede, consequentemente, o acolhimento da tese defensiva da agravante.

Assim, descabido o bloqueio determinado pela agravante sem maiores elementos que justifiquem a medida excepcional, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica que devem nortear as relações contratuais. A adoção de interpretação ampliativa dos conceitos de "teste de cartão" e "fraude", sem lastro em
fatos concretos
,
pode resultar
em grave insegurança jurídica no mercado de pagamentos, implicando riscos inaceitáveis às atividades empresariais e econômicas.

Desse modo, ausente demonstração inequívoca de ilicitude nas transações e evidenciado o perigo de dano à agravada, impõe-se a manutenção da decisão
recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025